Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721779-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, PAULINO NAOKI KAMACHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente, B &amp; C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA E OUTRO, que indeferiu o pedido de inscrição do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Sustenta o credor agravante que, nos autos do processo principal, foram realizadas diligências via RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD e SNIPER, mas não foram identificados bens penhoráveis, motivo pelo qual foi requerida a inscrição do nome dos devedores no CNIB, tendo sido, contudo, indeferido o pedido na decisão agravada. Alega que ocorreu esgotamento dos meios à disposição do agravante para localização de bens penhoráveis, autorizando outras medidas voltadas a induzir o devedor a pagar o que deve. Aduz que, em relação ao CNIB, não pretende nova pesquisa de bens, sobretudo considerando que as pesquisas levadas a efeito retornaram sem resultado positivo, mas sim, que seja lançada restrição no referido Cadastro a quaisquer bens que sejam ou venham a ser titularizados pelo devedor, como medida cautelar para salvaguardar o crédito. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência tendo em vista a possibilidade de prejuízo com a possibilidade de dilapidação do patrimônio. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ocorra inscrição dos agravados no CNIB para tornar indisponível qualquer bem que estejam em sua titularidade. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão para deferir os pedidos de de inclusão do nome dos devedores no CNIB. Preparo nos IDs. 59611521 e 59611522. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não teceu o agravante qualquer argumento específico acerca do perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegar genericamente que a tutela recursal deveria ser antecipada porque haveria a possibilidade de dilapidação do patrimônio. Noutro giro, em risco inverso, a concessão da tutela antecipada pretendida, com a inscrição da restrição e do nome do devedor no CNIB, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora